Tribunal: CARF
Processo: 10730.722403/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722403/2014-26
RESOLUÇÃO
1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimara recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-017.891 (fls. 1.425 a
1436), proferido em 22/07/2021, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722403/2014-26
2
O presente processo trata de compensações de débitos de IRRF (código 0588),
referentes ao ano de 2009, de responsabilidade da interessada, efetuadas por meio dos
PER/DCOMP de fls. 02/325, com a utilização de crédito de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados a Cooperativa de Trabalho (código de receita 3280).
Através de Despacho Decisório (fls.1078/1082), a DRF/Niterói/RJ analisou as
compensações declaradas.
Conforme o resumo constante da DIRF anexado às fls. 468, verifica-se que no ano
de 2009 a interessada sofreu retenções sob o código 3280 no total de R$ 204.426,76, restando
portanto uma diferença de R$ 131.760,48 para compor o valor total pleiteado de R$336.187,24.
Assim, a fiscalização procedeu a intimação da empresa, que informou que embora
tivesse informado o valor de R$336.187,24, teria direito a um valor superior por conta de
retenções no código 1708 e 5952, além das retenções não recolhidas ou recolhidas à menor,
conforme quadro abaixo (fls. 799):

No Anexo denominado Doc. 03 (fls. 854/930) o contribuinte discriminou todas as
faturas com retenções do IR no ano de 2009 que não foram declaradas em DIRF, no total de
R$98.058,83 (quadro acima). Informou ainda que não possui os Comprovantes de Rendimentos
com Retenções na Fonte do ano de 2009. Também foi solicitado pela fiscalização a apresentação
por amostragem de documentação do mês de junho de 2009 pertinente às retenções declaradas
sob o código 1708, para análise, o que foi atendido pelo contribuinte.
Assim, a fiscalização após a referida análise considerou que o crédito a que o
contribuinte teria direito seria o valor de R$246.758,69 (somas da retenções do código 3280 e
1708), remanescendo o valor das retenções no montante de R$ 98.058,83, que não foram
informados em DIRF e cujos comprovantes das retenções não foram apresentados.
A decisão recorrida não recebeu ementa.
Em que pese o acórdão recorrido ter sido proferido em 22/07/2021, a contribuinte
somente foi intimada em seu Domicílio Tributário Eletrônico em 11/04/2023 (fls. 1.444), quando já
tinha apresentado recurso voluntário em 28/09/2021 (fls. 1447 a ), sustentando que tomou
ciência do acórdão recorrido em 30/08/2021, por meio de consulta processual. Nas razões
recursais, alegou que a comprovação da legitimidade de créditos de IRRF não é feita
exclusivamente por meio da apresentação do informe de rendimentos extraído da DIRF, sendo
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722403/2014-26
3
legítima a comprovação por meios alternativos de prova, como teria efetivamente ocorrido no
caso concreto, e que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que a comprovação da legitimidade de créditos de IRRF não é
feita exclusivamente por meio da apresentação do informe de rendimentos extraído da DIRF,
sendo legítima a comprovação por meios alternativos de prova, como teria efetivamente ocorrido
no caso concreto, e que faz jus ao direito creditório pleiteado.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos. No caso, a preliminar de nulidade suscitada
confunde-se com o próprio mérito.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722403/2014-26
4
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nos termos relatados, trata-se de compensações de débitos de IRRF (código 0588),
referentes ao ano de 2009, de responsabilidade da interessada, efetuadas por meio dos
PER/DCOMP de fls. 02/325, com a utilização de crédito de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados a Cooperativa de Trabalho (código de receita 3280). Através de Despacho Decisório
(fls.1078/1082), a DRF/Niterói/RJ analisou as compensações declaradas, manifestando-se em
síntese:
Conforme o resumo constante da DIRF anexado às fls. 468, verifica-se que no ano
de 2009 a interessada sofreu retenções sob o código 3280 no total de R$ 204.426,76, restando
portanto uma diferença de R$ 131.760,48 para compor o valor total pleiteado de R$336.187,24.
Assim, a fiscalização procedeu a intimação da empresa, que informou que embora
tivesse informado o valor de R$336.187,24, teria direito a um valor superior por conta de
retenções no código 1708 e 5952, além das retenções não recolhidas ou recolhidas à menor,
conforme quadro abaixo (fls. 799):

No Anexo denominado Doc. 03 (fls. 854/930) o contribuinte discriminou todas as
faturas com retenções do IR no ano de 2009 que não foram declaradas em DIRF, no total de
R$98.058,83 (quadro acima).
Informou ainda que não possui os Comprovantes de Rendimentos com Retenções
na Fonte do ano de 2009. Também foi solicitado pela fiscalização a apresentação por amostragem
de documentação do mês de junho de 2009 pertinente às retenções declaradas sob o código
1708, para análise, o que foi atendido pelo contribuinte.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722403/2014-26
5
Assim, a fiscalização após a referida análise considerou que o crédito a que o
contribuinte teria direito seria o valor de R$246.758,69 (somas da retenções do código 3280 e
1708), remanescendo o valor das retenções no montante de R$ 98.058,83, que não foram
informados em DIRF e cujos comprovantes das retenções não foram apresentados.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

O entendimento da decisão recorrida não pode prevalecer, à medida que o
reconhecimento do saldo negativo deve ser analisado em conformidade com as provas
apresentadas nos autos. Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas
colacionadas pelo contribuinte, razão pela qual há a necessidade de conversão do julgamento em
diligência.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar a recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722403/2014-26
6
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito, nos termos do
voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1487
DF CARF MF
Original